Tribunal: TJDFT
Processo: 0734343-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ ATENDIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer, visando compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Pirfenidona (Esbriet) ou Nintedanibe, indicados para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, conforme prescrição médica. A agravante alega a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e sua incapacidade financeira para custear a medicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para compelir o ente público ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, diante de laudo médico circunstanciado que atesta a urgência do tratamento e a ineficácia das terapias disponíveis na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à recuperação da saúde, princípio reiterado no art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou critérios cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA.
5. No caso, o conjunto probatório demonstra o atendimento de tais requisitos: laudo médico comprova a gravidade da doença e a urgência do tratamento; a agravante é aposentada e não dispõe de recursos para custear o medicamento; e os fármacos indicados possuem registro na ANVISA e reconhecida eficácia clínica, conforme Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda justificada, ainda que com ressalvas quanto à custo-efetividade.
6. A probabilidade do direito está caracterizada pela comprovação da necessidade do medicamento e pela inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS; o perigo da demora decorre do risco concreto de progressão da doença e óbito, conforme relatório médico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O ente público deve fornecer medicamento não padronizado pelo SUS quando comprovados, cumulativamente, a necessidade e imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas disponíveis, a incapacidade financeira do paciente e o registro do fármaco na ANVISA.
2. A urgência médica e o risco de agravamento da doença caracterizam o perigo da demora para fins de concessão de tutela de urgência em matéria de saúde pública.